Tribunal: TJES
Processo: 0003374-12.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003374-12.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TRIANON ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 567). OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que, em sede de execução fiscal, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 567).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo STJ em regime de recursos repetitivos, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens dos executados em 15/08/2012. O prazo de suspensão anual encerrou-se em 15/08/2013, data a partir da qual começou a fluir o prazo prescricional quinquenal, que se consumou em 16/08/2018, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40; Código Tributário Nacional, art. 174; Código de Processo Civil, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA e outro
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº:
0003374-12.2011.8.08.0011

APELANTE
:
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS
:
TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA e outro

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
TRIANON ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA e outro
, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada nos autos, e extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões, aduz o município apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada pois não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Já adianto que a r. sentença deve ser mantida. Explico-me.

Como visto, a
quaestio iuris
submetida a este órgão julgador se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente na forma do §4º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"
. 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
(...)
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/20

No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens dos apelados no dia 15/08/2012, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 15/08/2013, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos.

Em 16/08/2018 após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida (despacho fl. 68).

Em demandas análogas, assim têm se posicionado o e. Tribunal de Justiça deste Estado e os e. Tribunais Pátrios. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DO CREDOR.
SUSPENSÃO POR 1 ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO
. FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO. INÍCIO PRAZO 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 26/03/2014 (fl. 70), data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. 3. Assim, o prazo de suspensão teve fim em 26/03/2015, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. 4. Importante destacar que neste interregno, que teve fim em 26/03/2020, não houve causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, apesar de o apelante ter envidado esforços na busca da satisfação do crédito exequendo
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080187718, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80. PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO. SÚMULA Nº 314/STJ. CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE FINDO O PRAZO DA SUSPENSÃO ANUAL, PREVISTA NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80. TESES FIXADAS PELO STJ POR MEIO DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.340.553. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO POSSUEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
I. Tratando-se de prescrição intercorrente, o art. 40 da LEF e a jurisprudência do STJ exigem que tenha havido a citação do executado, que não tenham sido encontrados bens penhoráveis do devedor, que o processo tenha sido suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, ocorrendo, logo após e de forma automática, o seu arquivamento provisório, quando se inicia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, findo o qual, após a oitiva da Fazenda Pública, poderá o juízo declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, independentemente de requerimento do executado; II. o STJ já definiu que não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, sendo desnecessária a intimação da fazenda da decisão que suspende ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a Súmula nº 314/stj (agrg no aresp 469.106/sc, Rel. Ministro napoleão nunes maia filho, primeira turma, julgado em 06/05/2014, dje 19/05/2014); III. Na hipótese, as diligências requeridas pela Fazenda Pública no decorrer do prazo de arquivamento mostraram-se ineficazes, não sendo suficiente a alegação de ausência de inércia do poder público
; IV. o Superior Tribunal de justiça tem expressado entendimento segundo o qual requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. (edcl no AGRG no aresp 594.062/rs, Rel. Ministro Humberto Martins, segunda turma, julgado em 19/03/2015, dje 25/03/2015). V. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202200818341; Ac. 22746/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJSE 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Sentença que reconhece a ocorrência da prescrição do crédito tributário e declara extinta a execução fiscal ajuizada pelo município de seropédica. Recurso interposto pelo município exequente, requerendo que seja anulada a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando-se o prosseguimento do feito. Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como a ausência de intimação da fazenda antes da prolação da sentença de extinção do feito. Recurso que não merece prosperar.
Entendimento firmado no RESP nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de que a suspensão automática prevista no art. 40, § 4º, da LEF se inicia no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou bens, e intimada a Fazenda Pública. Procuradoria do município intimada a se manifestar sobre o prosseguimento da execução, quedando-se inerte. Pedido de suspensão do feito, na forma do art. 40, da LEF. Deferimento pelo juízo a quo. Despacho proferido pelo juízo em 19/07/2017, determinando a intimação da fazenda a se manifestar sobre eventual causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Inércia. Prescrição intercorrente que se reconhece
. Sentença que merece ser mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0000772-62.1995.8.19.0024; Itaguaí; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Andrea Maciel Pacha; DORJ 20/07/2022; Pág. 239)

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterado o comando sentencial objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)